Tribunal: CARF
Processo: 15771.723474/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15771.723474/2016-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SERGIO ROBERTO BORGHETTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/10/2015
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas. Aplicação da Súmula
CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lide instaurada pela contribuinte em decorrência de
questionamento quanto à lavratura de Auto de Infração para a cobrança de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) vinculado a importação de automóvel amparada por decisão
liminar que afastava a sua incidência.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.723474/2016-45
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 08/08/2016, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto sobre Produtos
Industrializados na importação e juros de mora, no valor de R$ 40.156,97, em virtude
dos fatos a seguir descritos.
Lavrou-se o presente auto de infração para formalização de exigência do crédito
tributário, por falta de recolhimento em tempo legal, do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, com base no disposto no artigo 46, inciso I e Parágrafo Único
da Lei n° 5172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), combinado com os artigos 237
e 238 do Decreto n° 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Alega o importador ser ilegal e inconstitucional a exigência do prévio recolhimento
do IPI no momento do desembaraço aduaneiro, quando a importação se faz em
caráter particular, para uso próprio.
Para tanto, ingressou com demanda no Poder Judiciário, obtendo assim decisão
favorável através da Ação Ordinária n° 0039236-51.2015.401.3400, da 8a Vara da
Justiça Federal do Distrito Federal, com vistas a liberar o veiculo importado,
descrito na Declaração de importação - DI n° 15/1888854-4, registrada em
27/10/2015, sem a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados na
importação.
A tutela antecipada foi deferida nos seguintes termos:
Em face de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
para que a União (Fazenda Nacional) se abstenha de exigir o recolhimento do
IPI na importação do veiculo automotor, objeto da LI n° 15/2298582-9,
abstendo-se de inserir qualquer registro ou restrição no DETRAN e/ou
DENATRAN que possa impedir a plena utilização do veículo.
Atendendo ao que determina o MEMO SERAC/ALF/SPO n° 003/2016, de 13 de
janeiro de 2016, após conferência física e estando as demais exigências conforme o
que determina à legislação aplicável, prosseguiu-se com o despacho aduaneiro, sem
a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação,
procedendo assim o desembaraço do veículo importado.
Pelo exposto, lavrou-se o presente Auto de Infração, visando resguardar os
interesses da Fazenda Nacional, prevenindo a decadência, cuja exigibilidade deve
permanecer suspensa até manifestação final do Poder Judiciário, nos termos do
Inciso IV, do artigo 151 do CTN e artigos 744 e 752, de Decreto n° 6759/2009.
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento, em 18/08/2016 (fls. 49), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/08/2016, na forma do
artigo 56 do Decreto n° 7.574/2011, de fls. 53 à 58, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A pessoa física que adquiriu o mesmo veículo (Chevrolet El Camino) na concessionária
autorizada (1General Motors do Brasil), na mesma data do impugnante, suportou
alíquota de IPI de 25%, enquanto o impugnante deverá recolher 55%.
Há clara ofensa ao Princípio da Isonomia Tributária, na medida em que a pessoa física
que adquire o veículo do exterior deve recolher/suportar alíquota de IPI superior àquela
pessoa física que adquire esse mesmo veículo de procedência estrangeira no mercado
interno.

Trata-se de enorme contrassenso, quanto mais considerando o teor do Acórdão do RE-
723.651. O Supremo Tribunal Federal fundamentou a exigibilidade do IPI/Importação
na operação realizada por pessoa física para uso próprio no princípio da isonomia
tributária, afirmando que a não-cumulatividade do tributo não teria o condão de afastar
sua exigibilidade da pessoa física que importa para uso próprio, com arrimo na
isonomia.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

Já a jurisprudência anterior equiparava o importador pessoa física, não a consumidor
final e sim a mero importador que a lei, por sua vez, equipara ao industrial, até porque a
inexigibilidade do IPI tinha por fundamento a impossibilidade de compensação do
tributo em operação posterior(não-cumulatividade). Resta claro que esse importador
pessoa física não era considerado simples consumidor final, pois o consumidor final
sempre suporta o tributo e nunca compensa.
Ora, se a exigibilidade do tributo (IPI/Importação) decorre da necessidade de tratamento
isonômico com o bem adquirido no mercado interno, a alíquota do tributo exigido deve
ser a mesma, sob pena de, mais uma vez, não ser alcançada a isonomia pretendida.
O artigo 150, II, da CF veda expressamente a instituição de tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente na esfera tributária.
O benefício fiscal de redução de alíquota do IPI conferido tão somente ao importador
oficial da marca e indústria nacional, repassados aos seus clientes consumidores finais,
gera tratamento anti-isonômico às pessoas físicas que adquirem o mesmo produto
diretamente do exterior, também na qualidade de consumidores finais.
Pelo princípio constitucional da isonomia, há o dever jurídico de tratar os contribuintes
de forma isonômica, igualitária.
No presente caso, verifica-se a outorga de tratamento anti-isonômico ao impugnante
tanto quando comparado com os importadores representantes de marcas(contribuinte de
direito) quanto quando da comparação com a pessoa física que adquire o produto no
mercado interno (contribuinte de fato).
DO PEDIDO
Diante do exposto requer seja acolhida a presente impugnação ao processo n.
15771.723474/2016-45, tempestivamente apresentada, e provida, para declarar nulidade
do lançamento do crédito tributário, tendo em vista que a alíquota correta aplicada ao
contribuinte importador pessoa física deverá ser de 25%, equiparado-o ao consumidor
final que adquire veículo similar no mercado interno, à luz do princípio da isonomia”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/
São Paulo) decidiu, por meio do Acórdão no 16-75.009 - 21a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 075 a
085)1, não conhecer da Impugnação interposta. A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 27/10/2015
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Sentença prolatada em Mandado de Segurança. Não se conhece da impugnação no
tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”.
Após ter tomado ciência da decisão de primeira instância em 22/11/2016, pelo
recebimento da Intimação no 16/1072, da Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo
(Aviso de Recebimento - AR; doc. fls. 087), o recorrente apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 089 a 097) em 19/12/2016, como se atesta a partir do carimbo de
recebimento aposto pela unidade local à primeira folha da peça recursal.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

Por meio da peça recursal, contesta a decisão de primeira instância basicamente
com os mesmos argumentos que já trouxera em sua impugnação relativamente ao mérito da
discussão judicial e à improcedência da lavratura do Auto de Infração. Alega, em síntese, que:
i. teria requerido em sua impugnação a aplicação do principio da isonomia
tributária trazendo os fundamentos do RE n° 732.651, que equiparou o
contribuinte importador pessoa física ao consumidor final que adquire veículo
importado no mercado interno, pugnando ao final pela concessão do benefício da
redução da alíquota do imposto em 30%, mas a autoridade fiscal não conheceu a
impugnação apresentada, entendendo pela existência de concomitância entre as
esferas administrativa e judicial;
ii. aduz a autoridade administrativa que a matéria aventada no processo judicial n°
0039236-51.2015.4.01.3400/DF e o presente processo administrativo discutem a
mesma matéria, o que importaria na renúncia do recorrente de discutir o
lançamento tributário na via administrativa, mas na demanda proposta
judicialmente “buscava a declaração de não incidência do IPI na operação de
importação de veículo para uso próprio” e aqui, “considerando ter sido superado
o debate pela sua incidência em razão do julgamento do RE-723651”, se objetiva
que seja atribuído à presente importação tratamento tributário isonômico, nos
moldes do Art. 150, II da Constituição Federal;
iii. o Supremo Tribunal Federal teria decidido, quando do julgamento daquele RE,
pela incidência do IPI na importação de veículo por pessoa física para uso próprio,
tendo como fundamento o Princípio da Isonomia Tributária (Art. 150, II da CF),
concluindo que a não-cumulatividade do IPI não teria o condão de afastar sua
incidência, e equiparou o consumidor final de veículo no mercado interno,
importado ou nacional, ao consumidor final de veículo que adquire no exterior;
iv. não há no caso em tela tratamento isonômico conferido ao importador pessoa
física, pois o Decreto n° 7.819/2012 regulamentaria dois benefícios de IPI
diversos, um deles instituído pela Lei n°12.546/2011, prevendo redução de
alíquotas para automóveis importados, e o outro constante da Lei n° 12.715/2012,
estabelecendo concessão de créditos de IPI para a automóveis produzidos no país
no âmbito do “Programa INOVAR-Auto”, e, desta maneira, o consumidor final
que adquire idêntico veículo (Chevrolet El Camino) nas concessionárias
autorizadas suportaria alíquota de 25% de IPI, ao passo que ao importador estaria
sendo imposta uma alíquota de 55% de IPI; e
v. “se a exigibilidade do tributo (IPI) na importação, segundo o STF, decorre da
necessidade de tratamento isonômico entre o veículo importado e aquele
adquirido no mercado interno(nacional ou importado), por pessoas físicas
consumidores finais, é certo que a alíquota suportada por eles deve ser a mesma,
sob pena de, mais uma vez, não ser alcançada a isonomia pretendida”.
À vista do que expõe, “e tendo em vista e inexistência de concomitância entre
processo administrativo e judicial, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido de acordo com os fundamentos trazidos pelos Ministros no
julgamento do RE 732.651, equiparando o contribuinte importador pessoa física ao consumidor
final que adquire veículo importado no mercado interno, à luz do princípio da isonomia,
atribuindo ao Recorrente o benefício da redução da alíquota em 30% (trinta pontos
percentuais)”.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Análise do mérito
Chega à apreciação desta c. Turma questionamento feito pelo contribuinte em
oposição ao Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal com vistas a prevenir
a decadência de débitos de IPI vinculado à importação do veículo “Chevrolet El Camino 1971”
por meio da Declaração de Importação (DI) no 15/1888854-4, registrada em 27/10/2015 sem o
recolhimento do imposto por força de decisão liminar em Ação Ordinária com pedido de
antecipação de tutela.
O mérito que chega a discussão nessa instância administrativa é a existência ou
não de concomitância, visto que o recorrente foi autor da Ação Ordinária no 0039236-
51.2015.401.3400, da 8a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, por meio do qual obteve
decisão liminar determinando que autoridade fiscal “se abstenha de exigir o recolhimento do IPI
na importação do veículo automotor, objeto da LI n° 15/2298582, abstendo-se de inserir
qualquer registro ou restrição no DETRAN e/ou DENATRAN que possa impedir a plena
utilização do veículo”.
Concluiu o colegiado de piso que o recurso não deveria ser conhecido, pelo
entendimento de que a propositura de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido)
ou objeto maior, implicaria renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto (fls. 078 e ss. – destaques nossos):
“É ponto incontroverso que o autuado ajuizou Ação Ordinária n° 0039236-
51.2015.401.3400, da 8a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, visando
desconstituir a autuação, no qual obteve a antecipação de tutela para exclusão do
IPI da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a regular operação de
desembaraço aduaneiro do veiculo.
É ponto controvertido a procedência da lavratura do presente Auto de Infração em
virtude da suspensão da inexigibilidade do recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados na importação.
(...)
Indispensável para a presente análise é discorrer sobre o instituto da CONCOMITÂNCIA.
(...)
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n° 233.582/RJ,
realizado em 16/8/2007 (publicação em 16/5/2008), já se pronunciou pela
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 6.830/1980, mediante
acórdão com a seguinte ementa:
Ementa:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ADMINISTRATIVO DESTINADO À DISCUSSÃO DA VALIDADE DE DÍVIDA
ATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EMRAZÃO DO
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE TAMBÉM TENHA POR OBJETIVO
DISCUTIR A VALIDADE DO MESMO CRÉDITO. ART. 38, PAR. ÚN., DA LEI
6.830/1980. O direito constitucional de petição e o princípio da legalidade não
implicam a necessidade de esgotamento da via administrativa para discussão
judicial da validade de crédito inscrito em Dívida Ativa da Fazenda Pública. É
constitucional o art. 38, par. ún., da Lei 6.830/1980 (Lei da Execução Fiscal -
LEF), que dispõe que "a propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo [ações destinadas à discussão judicial da validade de crédito inscrito em
dívida ativa] importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso acaso interposto". Recurso extraordinário conhecido,
mas ao qual se nega provimento.
Também no mesmo sentido: RE 234.798 (DJe 16/5/2008); RE 234.277/RJ (DJe
16/5/2008); RE 389.893/RJ (DJe 16/5/2008) e RE 267.140 (DJe 16/5/2008).
No Superior Tribunal de Justiça (STJ), é predominante o entendimento no sentido de
que incide o parágrafo único do art. 38 da Lei n° 6.830/1980, quando a demanda
administrativa versar sobre matéria menor ou idêntica a da ação judicial.
Para o STJ, a discussão judicial do crédito tributário, sob qualquer modalidade de
ação, antes ou posteriormente à autuação, importa na renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto. Originárias de uma
mesma relação jurídica de direito material, é desnecessária a defesa na via
administrativa quando o seu objeto está contido no versado na via judicial, em razão da
prevalência da decisão judicial.
O STJ entende, ainda, não existir impedimento ao reingresso do contribuinte na via
administrativa, caso a ação judicial seja extinta sem julgamento de mérito (CPC, art.
267), já que não houve, nesse caso, a solução da relação de direito material.
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE ANULOU O
ACÓRDÃO RECORRIDO POR CONTRADIÇÃO (ART. 535 DO CPC). MULTA
PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PREJUDICADA
PELA NULIDADE DO ACÓRDÃO. SUPOSTO RECONHECIMENTO DO
DIREITO DA CONTRIBUINTE POR PARTE DO FISCO. VERIFICAÇÃO
INVIÁVEL.
[...]
Ademais, a propositura de Ação Anulatória pela contribuinte (caso dos autos)
implica, como regra, a renúncia à instância administrativa (art. 38, parágrafo
único, da Lei 6.830/1980 e precedentes do STJ), o que impede a presunção de
prejudicialidade em favor da empresa.
7.
Inviável, portanto, a extinção do feito nesta instância especial, podendo
o pedido ser reiterado nas instâncias ordinárias.
8.
Agravo Regimental não provido. (STJ/Segunda Turma; AGRESP n°
821434; Relator Ministro Herman Benjamin; DJe 19/3/09)

Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO ANTERIOR À AUTUAÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO
DE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
Cuidam os autos de mandado de segurança que, em grau de apelação,
recebeu
julgamento assim ementado: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO ANTERIOR À AUTUAÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO
DE
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO NULO POR TER DESPREZADO A IMPUGNAÇÃO DO
CONTRIBUINTE E, COM O FUNDAMENTO TÃO-SOMENTE, A
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

NECESSIDADE
DE
EFETUAR
O
LANÇAMENTO
PARA
EVITAR
DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -
NULIDADE ACOLHIDA. [...] 3. Sentença reformada. Inconformada, a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial pelas alíneas "a" e "c" da permissão
constitucional alegando violação dos artigos 1°, § 2°, do DL 1.737/79 e 38,
parágrafo único da Lei 6.830/80 pelos seguintes motivos: a) a discussão judicial
do crédito tributário, sob qualquer modalidade de ação, antes ou posteriormente
à autuação, importa na renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto; b) há perfeita identidade entre o objeto do processo
administrativo e o objeto do processo judicial, uma vez que ambos tratam do
direito da impetrante/recorrida de efetuar o pagamento do Imposto de
Importação com redução de 88% nas internações de telefones celulares por ela
produzidos; c) ao questionar judicialmente o crédito tributário objeto de
lançamento fiscal, a recorrida perdeu o direito de impugná-lo na via
administrativa; d) a utilização concomitante das vias administrativa e judicial,
com o mesmo objetivo, afigura-se juridicamente impossível, em razão da
primazia das decisões judiciais sobre as decisões administrativas.
2.
O ajuizamento de ação judicial anteriormente à autuação implica
renúncia à interposição de recurso na esfera administrativa. Não é possível a
utilização concomitante da via judicial e da administrativa, em face da
prevalência da decisão judicial, devendo-se evitar destarte, julgamentos
divergentes. Inteligência do § 2° do art. 1° do Decreto-Lei 1.737/59 e parágrafo
único do art. 38 da Lei n. 6.830/80.
3. Existe identidade entre o objeto do processo administrativo e o objeto do
processo judicial, uma vez que ambos tratam do direito da recorrida de efetuar o
pagamento do Imposto de Importação com redução de 88% nas internações de
telefones celulares por ela produzidos.
4. Recurso especial provido. (STJ/Primeira Turma; REsp n° 1.001.348; Relator
Ministro José Delgado; DJe 24/4/08)

Ementa: TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA DE RECORRER NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IDENTIDADE
DO
OBJETO.
ART.
38,
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N° 6.830/80.
1.
Incide o parágrafo único do art. 38, da Lei n° 6.830/80, quando a
demanda administrativa versar sobre objeto menor ou idêntico ao da ação
judicial. 2.
A exegese dada ao dispositivo revela que: "O parágrafo em
questão tem como pressuposto o princípio da jurisdição una, ou seja, que o ato
administrativo pode ser controlado pelo Judiciário e que apenas a decisão deste
é que se torna definitiva, com o trânsito em julgado, prevalecendo sobre
eventual decisão administrativa que tenha sido tomada ou pudesse vir a ser
tomada. (...) Entretanto, tal pressupõe a identidade de objeto nas discussões
administrativa e judicial". (Leandro Paulsen e René Bergmann Ávila. Direito
Processual Tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 349).
3.
In casu, os mandados de segurança preventivos, impetrados com a
finalidade de recolher o imposto a menor, e evitar que o fisco efetue o
lançamento a maior, comporta o objeto da ação anulatória do lançamento na
via administrativa, guardando relação de excludência.
4.
Destarte, há nítido reflexo entre o objeto do mandamus - tutelar o
direito da contribuinte de recolher o tributo a menor (pedido imediato) e evitar
que o fisco efetue o lançamento sem o devido desconto (pedido mediato) - com
aquele apresentado na esfera administrativa, qual seja, anular o lançamento
efetuado a maior (pedido imediato) e reconhecer o direito da contribuinte em
recolher o tributo a menor (pedido mediato).
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

5.
Originárias de uma mesma relação jurídica de direito material,
despicienda a defesa na via administrativa quando seu objeto subjuga-se ao
versado na via judicial, face a preponderância do mérito pronunciado na
instância jurisdicional.
6.
Mutatis mutandis, mencionada exclusão não pode ser tomada com foros
absolutos, porquanto, a contrario sensu, torna-se possível demandas paralelas
quando o objeto da instância administrativa for mais amplo que a judicial.
7.
Outrossim, nada impede o reingresso da contribuinte na via
administrativa, caso a demanda judicial seja extinto sem julgamento de mérito
(CPC, art. 267), pelo que não estará solucionado a relação do direito material.
8.
Recurso
Especial
provido,
divergindo
do
ministro
relator.
(STJ/Primeira Turma; REsp n° 840556; Relator Ministro Francisco Falcão; DJe
20/11/06)
Por ordem judicial proferida nos autos da Ação Ordinária n° 0039236-
51.2015.401.3400, da 8a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, houve a suspensão
da exigibilidade do recolhimento do IPI, com vistas a liberar o veiculo importado,
descrito na Declaração de importação - DI n° 15/1888854-4, registrada em 27/10/2015,
sem a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados na importação.
Portanto, a questão foi levada ao Poder Judiciário, não cabendo mais a manifestação do
Contencioso Administrativo da Receita Federal do Brasil em função do instituto da
CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit n° 7, de 22 de agosto de 2014:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa
de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência.
Diante do exposto, no uso da competência legal, outorgada pelo inciso I do art. 61 do
Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, com redação dada pela Lei n° 9.019, de 30 de março
de 1995, art. 7°, § 5°, NÃO SE CONHECE a impugnação constante no presente
processo”.
De fato, como bem ressalta a decisão de piso, a opção pela via judicial implica
renúncia às instâncias administrativas em relação ao objeto discutido. Aplica-se ao caso o
disposto no art. 87 do Decreto no 7.574/20112, que dispõe que a proposição pelo sujeito passivo
de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas.
Correta então a decisão recorrida, a meu ver, em não conhecer do recurso. Como
visto, no caso do presente processo administrativo, o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência do não recolhimento do IPI vinculado devido na importação do automóvel no

2 Decreto no 7.574, de2011
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38,
parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da constante do processo
judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.”

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

momento do registro da DI no 15/1888854-4, afastado justamente por força da decisão liminar
obtida pelo importador.
Verificando o andamento da Ação Ordinária ajuizada, constata-se que a decisão
de antecipação de tutela, então eficaz à época do registro da DI e que afastou o recolhimento do
imposto devido na data de seu registro, foi tornada sem efeito, sendo proferida sentença que
reconheceu a improcedência do pedido formulado na inicial, acolhendo os mesmos fundamentos
do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 723.651/PR.
A decisão transitou em julgado em 07/03/2017 e deve ser integralmente
executada. Assim, considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão judicial
transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do restou decidido naquela
esfera, sob pena de possibilitar decisões conflitantes.

Nesse momento, então, a a exigibilidade do IPI na importação, promovida por
pessoa natural não-contribuinte do imposto, de veículo automotor para uso próprio já resta
decidida, cabendo ao CARF tão somente aplicar a decisão judicial de acordo com seus termos,
quais sejam:
“Este juízo vinha se posicionando a favor da tese autoral, especialmente em razão de
julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, em que se entendia pela não
incidência do IPI em importação de veículo automotor por pessoa física e para uso
próprio, em atenção ao princípio da não-cumulatividade (AgR em RE 550170; AgR em
RE 255090; AgR em RE 501773).
Todavia, o próprio STF recentemente alterou seu entendimento quanto a presente
matéria quando do julgamento do RE 723651/PR, passando a entender como devida a
incidência de IPI na importação de bens para uso próprio, tendo sido prolatado o
acórdão abaixo ementado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE
BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação
de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo
neutro o fato de tratar-se de consumidor final. (RE 723651, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
04/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

O voto condutor, da lavra do Ministro Marco Aurélio de Melo, foivazado nos seguintes
e precisos termos:
(...)
Ante o exposto, conheço e desprovejo o recurso, mantendo o acórdão recorrido,
do Tribunal Regional Federal da 4a Região, para assentar a exigibilidade do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI relativo à importação, praticada
por pessoa natural não contribuinte, de veículo automotor para uso próprio.”
Como se viu, o caso sob exame é rigorosamente idêntico ao que foi examinado pelo
egrégio Supremo Tribunal Federal. Considerando isso e o fato de, após melhores
reflexões, comungar do mesmo entendimento jurídico dado à questão sob comento,
invoco, por conseguinte, como razão de decidir, os irreprocháveis fundamentos
retrotranscritos, acolhendo-os in totum para reconhecer a improcedência do
pedido.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.
Torno sem efeito a decisão de fls. 88/90 em que foi concedida a antecipação da
tutela”.

Passo a adotar o entendimento já consolidado no âmbito desta c. Turma de que o
reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito que também está sendo discutida na esfera judicial.
Mas, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ou não ao Sujeito
Passivo com o mesmo objeto da contenda administrativa, caberá à Administração Tributária
cumprir a decisão judicial definitiva de mérito. Afasta-se assim a concomitância, visto que finda
a discussão na esfera judicial, e aplica-se o decidido naquela esfera, entendimento aplicado em
diversos julgados do colegiado.
O recorrente questiona o não conhecimento da Impugnação pelo Acórdão
recorrido em decorrência do reconhecimento da concomitância pela autoridade julgadora de
primeira instância, defendendo que não se trata de aplicação de não-incidência do IPI na
importação do automóvel, mas sim de redução de sua alíquota em observância ao princípio da
isonomia.
Segundo o recorrente, não haveria identidade de objetos por tratar-se de matéria
distinta, visto que, nos autos da citada Ação Ordinária, teria requerido a não-incidência do IPI na
importação do automóvel usado e, em sua peça impugnatória, de outra feita, teria defendido
tratamento isonômico com a aquisição de automóveis importados no mercado interno.
Sustenta nesse sentido que há violação à isonomia tributária, “princípio previsto
no art. 150, II, da Constituição. Isso porque tal dispositivo expressamente veda o tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. A permanecer a posição
até aqui sustentada por este Tribunal em julgamentos pretéritos, haverá uma clara
diferenciação entre aqueles não contribuintes do imposto que adquirem produtos
industrializados do exterior e os que o fazem no mercado nacional, em flagrante prejuízo aos
últimos”.
Argui que o Decreto no 7.819/2012 regulamentaria dois benefícios de IPI
diversos, um deles instituído pela Lei no 12.546/2011, prevendo redução de alíquotas para
automóveis importados, e o outro constante da Lei no 12.715/2012, estabelecendo concessão de
créditos de IPI para a automóveis produzidos no país no âmbito do “Programa INOVAR-Auto”.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

Nesses termos, ainda segundo o recorrente, “o consumidor final que adquire
idêntico veículo (Chevrolet El Camino) nas concessionárias autorizadas do Brasil, suporta
alíquota de 25% de IPI. Já ao impugnante está sendo imposta alíquota de 55% de IPI”, razão
pela qual pugna pelo “tratamento isonômico entre o veículo importado e aquele adquirido no
mercado interno (nacional ou importado) por pessoas físicas consumidores finais”, sendo “certo
que a alíquota suportada por eles deve ser a mesma, sob pena de, mais uma vez, não ser
alcançada a isonomia pretendida”.
Ora, ainda que se entenda pela diferença de objeto entre a Ação Ordinária e a
Impugnação, resta claro que, no mérito, o recorrente defende a aplicação de princípio
constitucional, cuja apreciação também foge da alçada deste colegiado. Aplica-se o disposto na
Súmula CARF no 23, também de observância compulsória.
Nesses termos, entendo que não deve ser conhecido o Recurso Voluntário nessa
matéria.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo a ofensa a princípios constitucionais, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

3 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.723474/2016-45

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital